Tribunal: TJSP
Processo: 2044011-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROVA. PRODUÇÃO. TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Aplica-se a teoria das cargas probatórias dinâmicas, quando no caso concreto, o réu reúne melhores condições de se desincumbir o encargo probatório.
2. E, na hipótese, conquanto não se aplique a legislação protetiva do consumidor aos contratos para concessão de capital de giro à empresa, a

Ementa:
PROVA. PRODUÇÃO. TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Aplica-se a teoria das cargas probatórias dinâmicas, quando no caso concreto, o réu reúne melhores condições de se desincumbir o encargo probatório.
2. E, na hipótese, conquanto não se aplique a legislação protetiva do consumidor aos contratos para concessão de capital de giro à empresa, a prova requerida pela parte contrária é documental, e se refere a contratos e planilhas que se encontram na posse do estabelecimento financeiro.
3. De sorte que cabe a ele exibir os documentos solicitados pela parte e determinados pelo juízo.
Recurso parcialmente provido para assentar a inaplicabilidade da legislação consumerista aos contratos de concessão de capital de giro à pessoa jurídica, mantida a ordem de apresentação de documentos pelo banco.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044011-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado VRANJAC TRADUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044011-85.2020.8.26.0000 -Voto no 51494e
2
VOTO No : 51494e
AGRV.No : 2044011-85.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDO. : VRANJAC TRADUÇÕES LTDA.
INTDO. : MARIA CRISTINA CENCIO DE VRANJAC e OUTRO
PROVA.
PRODUÇÃO.
TEORIA
DAS
CARGAS
PROBATÓRIAS DINÂMICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Aplica-se a teoria das cargas probatórias dinâmicas, quando no
caso concreto, o réu reúne melhores condições de se desincumbir o
encargo probatório.
2. E, na hipótese, conquanto não se aplique a legislação protetiva
do consumidor aos contratos para concessão de capital de giro à
empresa, a prova requerida pela parte contrária é documental, e se
refere a contratos e planilhas que se encontram na posse do
estabelecimento financeiro.
3. De sorte que cabe a ele exibir os documentos solicitados pela
parte e determinados pelo juízo.
Recurso parcialmente provido para assentar a inaplicabilidade da
legislação consumerista aos contratos de concessão de capital de
giro à pessoa jurídica, mantida a ordem de apresentação de
documentos pelo banco.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A
contra r. decisão que, em ação revisional ajuizada por Vranjac Traduções Ltda., Maria
Cristina Cencio de Vranjac e Velimir Vranjac, inverteu o ônus da prova, com base na
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
O agravante alega não se encontrarem presentes os requisitos da
verossimilhança e hipossuficiência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor, já que
uma das autoras seria empresa tomadora do crédito.
Recurso bem processado e respondido, tendo sendo indeferida a
eficácia suspensiva.
É o relatório.
Os autores pretendem rever vários contratos firmados com o réu,
alguns em nome da empresa Vranjac, alguns em nomes das pessoas físicas que a
representam. Apontam para a cobrança de encargos abusivos, que pretendem decotar.
Buscam a apresentação, pelo banco, dos instrumentos contratuais e
planilhas que demonstrem os encargos exigidos. O que já foi determinado pelo douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044011-85.2020.8.26.0000 -Voto no 51494e
3
magistrado “a quo” e aceito pelo banco, que apenas requereu a dilação do prazo para
atendimento.
Ora, de acordo com a teoria das cargas dinâmicas, o encargo
probatório é outorgado ao litigante que, no caso concreto, reúne melhores condições de
dele se desincumbir, em razão da lealdade e cooperação dos litigantes na busca da verdade
real (STJ, REsp 69.309/SC, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; STJ, AG 706.524, rel. Min.
Teori Albino Zavascki).
Nessa esteira, em se tratando de documentos comuns às partes, e que
se encontram de posse do banco, escorreita a ordem de sua apresentação por ele.
Independente da aplicação das normas protetivas do consumidor ao caso.
Isso porque, na hipótese, de fato, no que tange aos contratos
celebrados para a concessão de capital de giro para a empresa, não se aplicam as regras
consumeristas, “data venia”. Tal relação é de “insumo”, e não de “consumo”. Somente os
contratos firmados com as pessoas físicas para lhes conceder crédito pessoal devem ser
considerados relações de consumo.
Assim, o inconformismo do recorrente prospera apenas para que
fique assentada a inaplicabilidade da legislação protetiva do consumidor aos contratos
envolvendo concessão de crédito à pessoa jurídica. Permanece hígida, no entanto, a
obrigação do banco de apresentar os documentos solicitados pelos autores, haja vista reunir
ele melhores condições de se desincumbir desse ônus probatório, como acima esclarecido.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator